Tribunal: TJES
Processo: 0004416-92.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004416-92.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ITAGILDO MARQUES VIEIRA

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADESÃO AO REFIS – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO PROVIDO.

A adesão do Apelado ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”) importa, na esteira de legislação de regência, qual seja, a Lei Estadual n.º 11.331/2021, em “reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004416-92.2018.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ITAGILDO MARQUES VIEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por ITAGILDO MARQUES VIEIRA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 179/180, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para anular o auto de infração n.° 28905415, condenando o Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 181/185, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito ao argumento de que o Apelado, antes da sentença, aderiu ao REFIS, confessando o débito e realizando seu pagamento integral, acarretando a perda de objeto do embargos à execução. Pugna, por conseguinte, pela inversão do ônus sucumbencial.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 5326262.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que deve ser reformada a sentença recorrida.

Ocorre que a adesão do Apelado ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”) importa, na esteira de legislação de regência, qual seja, a Lei Estadual n.º 11.331/2021, em “reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam”.

Esse é o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no julgamento das apelações cíveis assim ementadas:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS VITÓRIA. LEI N. 8.592/2013. EXPRESSA RENÚNCIA A IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS SOBRE O DÉBITO. ATO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE. DISCUSSÃO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso, o débito impugnado pela empresa contribuinte foi objeto de termo de confissão de dívida e consequente parcelamento, firmado na forma da Lei Municipal n. 8.592/2013, a qual institui programa de incentivo à regularização fiscal. 2) A legislação municipal é clarividente ao prever que a adesão ao REFIS VITÓRIA importa o reconhecimento e confissão do débito, assim como a expressa renúncia a impugnações ou recursos administrativos ou judiciais que a ele se relacionam; renúncia essa que também consta de forma expressa no termo de confissão de dívida. 3) “A adesão ao programa de benefício tributário não é obrigatória, cabendo ao contribuinte analisar as vantagens oferecidas pelo programa e os ônus de sua inclusão [...]” (TJES. AI 5004203-86.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 09/12/2021) . 4) Recurso conhecido e desprovido.

(Apelaçao cível n.° 0028285-15.2012.8.08.0024; Relator: Des. Rapahel Americano Câmara; Data de Julgamento: 01.11.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONFIGURA BIS IN IDEM. MONTANTE JÁ ADIMPLIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos. 2) O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”. 3) A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza bis in idem a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União. 4) Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido.”

(Apelação cível n.º 5003392-36.2021.8.08.0030; Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data de Julgamento: 17.03.2023)

Outrossim, comprovado pelo Apelante a adesão do Apelado ao REFIS, conforme fls. 186, resta caracterizada a confissão de dívida deste (do Apelado) e, por conseguinte, a perda superveniente de objeto dos embargos à execução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para extinguir o processo sem resolução de mérito, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões